Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. AUTARQUIA DISTRITAL (SLU). DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DA FILHA DA VÍTIMA. VÍTIMA ENCONTRADA SEM VIDA EM PISCINA DE CHORUME QUE GUARNECE ATERRO SANITÁRIO. ÓBITO. CAUSA DA MORTE. POTENCIAL AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CERCAMENTO E ISOLAMENTO DO LOCAL. ACESSO LIVRE. VÍTIMA. ATIVIDADE ECONÔMICA. CATADOR DE LIXO RECICLÁVEL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. CORROBORAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). CULPA EXCLUSIVA OU PARCIAL DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO REPARATÓRIA MATERIAL SOB A FORMA DE PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA FILHA EM RELAÇÃO AO GENITOR. FILHA MENOR. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. QUANTUM. 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A MENOR ATINGIR 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. PEÇA RECURSAL APTA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. O Serviço de Limpeza Urbana – SLU é constituído sob a forma de entidade autárquica, possuindo, portanto, autonomia, personalidade jurídica e patrimônio próprios (art. 41, inciso IV, do Código Civil c/c art. 1o da Lei Distrital no 660/1994), e, sendo pessoa jurídica de direito público interno prestadora de serviço público, sua responsabilidade pelos atos desenvolvidos por seus prepostos ou por eventuais condutas omissivas ou falhas na realização de suas atividades é de natureza objetiva, consoante a teoria do risco administrativo incorporada pelo legislador constitucional (CF, art. 37, §6o).
3. Encerra conduta omissiva a ausência de cercamento, pela entidade autarquia encarregada de prestar o serviço de coleta, armazenamento e processamento de lixo, do aterro sanitário no qual depositado os dejetos recolhidos e, sobretudo, de isolamento adequado da “piscina de chorume”, na qual depositado o resíduo líquido gerado pelo lixo armazenado, ensejando sua responsabilização pelo evento traduzido pela morte, por afogamento, de catador de lixo reciclável que, conquanto não credenciado, frequentava regularmente o local e nele desenvolvia rotineiramente suas atividades laborativas com a anuência e incentivo do ente estatal, vindo a se afogar no local de depósito do resíduo líquido gerado.
4. A ausência de cercamento e isolamento de “piscina de chorume” que guarnece aterro sanitário, ensejando que os profissionais que laboram no aterro sanitário, com a permissão e anuência da administrativa, como “catadores autônomos” transitem pelo local sem condições de segurança adequados, irradia os pressupostos da responsabilidade objetiva do ente público que fomenta o serviço de coleta, armazenamento e processamento de lixo pelo evento traduzido no afogamento e morte dum trabalhador por ter caído no depósito de resíduo líquido, porquanto patenteado o evento, o nexo de causalidade enlançando-a à conduta omissiva do estado, o efeito lesivo que irradiaria e a ausência de culpa imputável à vítima.
5. Aferido que o óbito da vítima derivara da conduta omissiva do ente estatal, ensejando sua responsabilização pelo evento e pelos efeitos que irradiara, em tendo deixado filha ainda incapaz, que presumivelmente dependia do pai para o guarnecimento de suas necessidades materiais, determina que lhe seja assegurada compensação pecuniária na forma de pensionamento mensal, que, à míngua de prova do que auferia o genitor, deve ser fixada com base de cálculo no salário mínimo mensal, com vigência desde a data em que ocorrera o fato lesivo e termo final o momento em que a destinatária da prestação alcançará a idade de 25 anos de idade, quando presumivelmente alcançará emancipação financeira, observado o patamar de 2/3 (dois terços) daquele parâmetro.
6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.